Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706426-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: DENISE TAVARES DO VALE SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BMG S.A. em face de DENISE TAVARES DO VALE SANTOS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no processo n.o 0721649-79.2022.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, nos seguintes termos: Defiro o pedido de gratuidade de Justiça à parte autora, pois presente os requisitos. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência em que se busca a suspensão dos descontos na pensão da autora referente as parcelas do contrato de empréstimo BANCO PAN e cartão BMG, que estão incidindo sobre o benefício previdenciário da autora até que o mérito do processo seja definitivamente julgado. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que os réus suspendam os descontos efetivados no benefício previdenciário da parte autora a título de “CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO” e “RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC)” até a decisão de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de 10.000, 00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Citem-se os requeridos a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação das partes rés, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. A parte ré agrava. Em suas razões, aduz, em suma, que: (i) o Juízo de origem deferiu o pedido de suspensão dos descontos em folha referente aos empréstimos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) se trata de prestação mensal, motivo pelo qual não pode cumprir a decisão nos moldes como fora determinado pelo Juízo de origem; (iii) a agravada não demonstrou os requisitos da tutela de urgência; (iv) quando tomou ciência do processo e da decisão, já havia sido descontado o mês de fevereiro; (v) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Ante todo o exposto, requer-se a concessão de efeito suspensivo AO PRESENTE AGRAVO, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas. Por consequência, seja a Agravada intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que o juízo singular seja notificado, para que, oferecer informações no recurso ora manejado. Ao final, seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de descontos referente ao pagamento mínimo na RMC (Reserva de Margem Consignável) do Agravante, sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso não seja esse o entendimento dessa c. Turma, o que não se espera, requer seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de março. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias. Outrossim, requer todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA, OAB/DF 45.892, sob pena de nulidade das que não observarem tal premissa. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. O recurso é tempestivo. Preparo recolhido (ID 43967797) O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, percebe-se que o negócio jurídico prevê o pagamento diferido do empréstimo por meio de desconto em folha. Assim, o desconto ocorrerá mensalmente. No que pertine à suspensão da eficácia da decisão que deferiu a tutela de urgência, nota-se que a decisão do Juízo a quo levou em consideração as circunstâncias do caso concreto, não sugerindo reforma, por ora. Em relação às astreintes, destaca-se que o Juízo de origem fixou multa diária para o cumprimento da decisão, mesmo em se tratando de prestação mensal. Além disso, quando da ciência do agravante, já teria o ocorrido o desconto referente ao mês de fevereiro de 2023. Entendo, portanto, que restam demonstrados os requisitos da tutela de urgência, a justificar a suspensão parcial da decisão agravada, apenas para redimensionar a fixação das astreintes. Por fim, destaco que as demais questões serão avaliadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para redimensionar as astreintes e fixar multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto ocorrido na folha de pagamento da agravada, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a contar do mês de março de 2023. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023 16:32:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador